Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE JUDICIAL PRATICADA POR ADVOGADOS. SUBTRAÇÃO DE BENS INTEGRANTES DE ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÕES DEFENSIVAS INVEROSSÍMEIS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE OS CRIMES. REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. PENAS ADEQUADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os acusados por crime de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas (art. art. 155, §4o, II e IV, CP), impondo-lhes penas privativas de liberdade de 4 anos e 3 meses de reclusão, mais 40 dias-multa, em regime semiaberto, para o primeiro apelante, e 4 anos de reclusão, mais 40 dias-multa, em regime aberto, para a segunda apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir a alegação de ausência de dolo e insuficiência probatória para ambas as condenações; (ii) verificar se a conduta do primeiro apelante deve ser desclassificada para estelionato, crime menos grave; e (iii) aquilatar se houve excesso na dosimetria da pena-base do primeiro apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a alegação de ausência de dolo e insuficiência de provas se mostra inverossímil e conflitante com o conjunto probatório angariado, a sentença condenatória não merece qualquer reforma, devendo ser mantida.
4. O furto mediante fraude distingue-se do estelionato porque, no primeiro, a fraude se presta a reduzir ou dificultar a vigilância da vítima sobre seus bens, permitindo a subtração, enquanto no segundo o artifício ou ardil empregado visa a induzir a vítima a erro para que voluntariamente entregue seus bens. No caso, a prova dos autos demonstrou que as vítimas, herdeiros legítimos do espólio que aguardavam desfecho de inventário judicial, não tiveram qualquer participação na subtração dos bens, que ocorreu mediante indução a erro de autoridade judicial diversa, perpetrado mediante fraude em ação de execução de título extrajudicial.
5. Os percentuais fixados pela jurisprudência para incremento da pena-base, de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima previstas em abstrato, são critérios referenciais, adotados como regra geral, mas que não impedem o magistrado de se valer, no livre exercício de seu convencimento fundamentado, da discricionariedade judicial inerente a essa etapa de aplicação da pena, cujos vetores são reprovação e prevenção do crime.
6. No caso, o acusado se valeu das prerrogativas e da honorabilidade do múnus público de advogado para ludibriar e envolver o Poder Judiciário em fraude que resultou em prejuízo vultoso ao patrimônio das vítimas, mostrando-se a pena fixada adequada, proporcional e necessária para reprovação e prevenção de condutas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do réu conhecido, e parcialmente conhecido o recurso da ré, e ambos não providos.
Teses de julgamento:
O conjunto probatório robusto, em contraposição à versão inverossímil dos acusados, confere lastro suficiente para a condenação.
Se a fraude foi empregada para desviar a atenção das vítimas e não para que entregassem espontaneamente seus bens, o crime é de furto qualificado mediante fraude e não estelionato.
A dosimetria da pena-base segue a regra da discricionariedade judicial, baseada no princípio da individualização da pena e livre convencimento motivado do magistrado, cujos vetores são a reprovação e prevenção do crime praticado, não havendo se cogitar de direito subjetivo a um percentual de 1/6 sobre a pena mínima prevista em abstrato ou 1/8 da diferença entre o máximo e o mínimo da pena prevista, adotados apenas como critérios referenciais, ou regras gerais, passíveis de não aplicação quando o caso concreto justifica um aumento maior.